Tribunal: TJMT
Processo: 1014639-86.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014639-86.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LUCIMAR URBANO DE ARRUDA - CPF: 453.348.891-91 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – INDICAÇÃO MÉDICA – COBERTURA DEVIDA –
SUPOSTA
OMISSÃO POR NÃO SE MANIFESTAR SOBRE
A INTEGRALIDADE DO TEMA REPETITIVO Nº 1.069 DO STJ
–
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – SOMENTE É NECESSÁRIO
O ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE PARA ANÁLISE DE JUNTA MÉDICA SE HOUVER DÚVIDAS JUSTIFICADAS E RAZOÁVEIS QUANTO AO CARÁTER EMINENTEMENTE ESTÉTICO – AS COMPLICAÇÕES DE SAÚDE SOFRIDAS PELA EMBARGADA NÃO RESTAM DÚVIDAS QUE SE TRATA DE CIRURGIA REPARADORA E FUNCIONAL
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC
– REDISCUSSÃO –

EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Se não há no acórdão
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
(hipóteses do art. 1.022 do CPC), a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2. Convém esclarecer que somente se torna necessário o
encaminhamento do paciente para ser submetid
a

a
junta médica formada para dirimir a divergência técnico assistencial
se houver dúvidas justificadas e razoáveis quan
t
o ao caráter eminentemente estético, o que não se trata do presente caso,
visto que foi ressaltado as complicações de saúde sofridas pela embargada, como
excesso de pele, diástase dos músculos abdominais, dermatites de repetição, dor lombar, dificuldade de higienização e mal cheiro local, configurando-se em
caráter reparador e funcional.

3.
Sendo interposto com fim especí
fico de rediscutir a matéria,
o
presente
embargos
de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração oposto
por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do v. acórdão proferido
no Recurso de Agravo de Instrumento
, em que
esta
5ª Câmara
de Direito Privado
, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso interposto
p
elo agravante, mantendo a
decisum
proferida na origem, a qual concedeu a tutela de urgência no sentido de que a operadora de plano de saúde autorize/custeie a cirurgia reparadora pós-bariátrica
a embargada
LUCIMAR URBANO DE ARRUDA
, nos exatos termos do relatório médico.

O embargante sustenta a existência de
omissão
, relatando que
o v. Acórdão
deixou de considerar a integralidade da tese firmada no Tema nº 1.069/STJ, acerca da possibilidade da embargada ser submetida a uma junta médica a fim de verificar se a cirurgia possui caráter estético ou reparador/funcional.

Assevera que o acórdão não respeitou o Tema nº 1.069/STJ e o prejuízo sofrido pela embargante é flagrante.

Desta forma, requer que os embargos sejam acolhidos,
su
prindo-se a omissão verificada ou explicitar sobre os fundamentos expendidos, aclarando o julgado.

Em suas contrarrazões, a embargada pugna pelo não conhecimento dos embargos
e caso conhecido requer o seu não acolhimento (ID 229836184).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Afirma o embargante que
houve omissão deste Magistrado
, nos termos do art. 1.022, inciso II c/c parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil
, em razão do v. Acórdão
não ter considerado a integralidade da tese firmada no Tema nº 1.069/STJ, acerca da possibilidade da embargada ser submetida a uma junta médica, com a finalidade de verificar se a cirurgia possui caráter estético ou reparador/funcional.

No entanto, diversamente do
afirmado pela
embargante,
as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas,
a teor do que dispõe o art. 93,
inciso
IX, da
Constituição Federal
, porém,
esta
Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida
por ela
, justificando assim a interposição do presente recurso.

No acórdão, este Magistrado ressaltou a urgência dos procedimentos por se tratar de complicações decorrentes da cirurgia bariátrica, configurando-se em caráter reparador e funcional, essencial para o restabelecimento integral da saúde da paciente.

O Tema Repetitivo nº 1.069 do STJ, firmou as seguintes teses:

“
(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde
a
cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser
parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(
ii
)
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica
indicada ao paciente pós

cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico

assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.
”

Logo, constata-se que somente
se torna necessário o encaminhamento do paciente para ser submetido
a
junta médica formada para dirimir a divergência técnico assistencial
se houver dúvidas justificada
s e razoáveis quant
o ao caráter eminentemente estético, o que não se trata do presente caso
, visto que foi ressaltado
que
as complicações d
e saúde sofrida
s pela embargada, como
excesso de pele, diástase dos músculos abdominais, dermatites de repetição, dor lombar, dificuldade de higienização e mal cheiro local, configurando
-se em

caráter reparador e funcional
.

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelo embargante.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Além do mais, ressalta-se que o feito
na origem
se encontra em seu estágio inicial, sendo inequívoco que oportunamente a embargante poderá demonstrar e produzir o que achar necessário visando desconstituir as alegações autorais.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024